Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735557-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de redução da carga horária de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais. A autoridade coatora apresentou informações (ID 31069043) e o Distrito Federal pleiteou a sua admissão no feito como litisconsorte passivo (ID 31100182). O Ministério Público, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves, oficiou pela intimação da autoridade coatora para que responda especificamente acerca da situação das vagas em aberto indicadas na peça inicial, conforme art. 6o, § 1o da Lei 12.016/09 c/c art. 938, § 3o do Código de Processo Civil (ID 31216122). Nesse contexto, admito o Distrito Federal no feito. À secretaria para incluí-lo no polo passivo. Determino a intimação da autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar detalhadamente, nos exatos termos do quanto solicitado pelo Ministério Público (ID 31216122), acerca da situação das vagas em aberto indicadas na peça inicial. Após, encaminhem-se novamente os autos ao Ministério Público. Na sequência, voltem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator